Tribunal: TJSP
Processo: 0027736-32.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Associação criminosa estruturada e organizada na região da Baixada Santista, sendo o peticionário Fabian um dos líderes do grupo criminoso. Pedido de absolvição por insuficiência do acervo probatório. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Associação criminosa estruturada e organizada na região da Baixada Santista, sendo o peticionário Fabian um dos líderes do grupo criminoso. Pedido de absolvição por insuficiência do acervo probatório. Teses já enfrentadas. Amplo acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas. Impossibilidade de mero reexame dos fatos para a adoção da tese que o peticionário entende aplicável ao caso. Inocorrência de incompetência material do juízo de origem, porquanto não restou demonstrada nos autos a suposta ocorrência de tráfico transnacional, que sequer foi objeto de qualquer das apreensões de drogas mencionadas na denúncia. Cálculo de pena idôneo e proporcional às graves peculiaridades do caso concreto. Revisão criminal improcedente.